Tribunal: TJPA
Processo: 0060038-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060038-59.2015.8.14.0301

APELANTE: EZEQUIAS DE MELO MOREIRA, CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUÍÇÃO DA COMISSÃO DO PAD EM INOBSERVÂNCIA À LC Nº 22/1994. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ATO CONVALIDADO. PRESCEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO PAD. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA À PARTE ILEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DE CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DE EZEQUIAS DE MELO PEREIRA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES e EZEQUIAS DE MELO PEREIRA contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação, sob o fundamento de que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) debatido nos autos não apresentaria qualquer ilegalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são:
(i) verificar se há nulidade no PAD por
a) ausência de relatório final quanto ao Apelante; b) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por constar fatos novos no relatório final, os quais não constavam no Termo de indicação e, c) ausência de proporcionalidade na aplicação da pena e falta de motivação para o agravamento da pena; (ii) verificar se restou caracterizada a
prescrição da pretensão disciplinar do Estado do Pará; (iii) avaliar a aplicação dos fatos supervenientes alegado.

III. Razões de decidir

3. Não será conhecida a matéria objeto de inovação recursal, porquanto contrária ao princípio do duplo grau de jurisdição;

4. Embora haja alegação de nulidade da Comissão do PAD por inobservância à Lei Complementar nº 22/1994, não fora apontada a parcialidade ou suspeição dos membros da comissão nem mesmo demonstrado que a formação de referida Comissão trouxe prejuízo ao andamento do processo disciplinar.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido
.

6. Assim, tem-se que não houve prejuízo à defesa do Apelante, além de que é sabido que a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo

que admita convalidação quando não haja prejuízo a terceiros
.

7. Além disso, no julgamento da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, foi declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.

8. O PAD que levou à demissão do Apelante não se enquadra no período da nulidade reconhecida naqueles autos, visto que este data de 2010, restando completamente preclusa a alegação, por encontrar-se em período prescrito de acordo com a decisão proferida em autos diversos que o Apelante pretende seja aproveitada ao seu caso concreto.

9.
O marco interruptivo da prescrição para aplicação de pena no processo administrativo disciplinar é a sua data de instauração
,
de acordo com o art. 198, §3º da Lei Estadual nº. 5.810/94. Contudo, prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (140 dias) o prazo prescricional volta a correr por inteiro.

10. Considerando que a interrupção do prazo prescricional ocorreu em 15/06/2010 e o reinício integral, após interrupção de 140 dias, se deu em 17/11/2010, com prazo máximo até a data de 17/11/2015, o decreto de demissão na data de 17 de junho de 2015 ocorreu dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não havendo que se falar em nulidade.

11. Não há que falar em extensão dos efeitos de decisão liminar à parte ilegítima, posto que não integra a relação processual referida nem na condição de litisconsorte, terceiro interveniente, substituto ou sucessor processual.

IV. Dispositivo e tese

12
. Apelação de CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Apelação de EZEQUIAS DE MELO MOREIRA conhecida e desprovida.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO À Apelação Cível de Carlos Alberto e, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível de Ezequias de Melo Pereira, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 30 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0060038-59.2015.8.14.0301

– PJE) interpostas por
EZEQUIAS DE MELO MOREIRA
e
CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES
contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público ajuizada pelos Apelantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Não houve o decurso de 5 anos após o recomeço do curso do prazo prescricional, não merece acolhida a alegação. Assim, rejeito as prejudiciais de prescrição alegadas pelo Estado e pelos Autores. (...) o PAD obedeceu a todas as formalidades exigidas, tendo havido farta produção de provas e sido oportunizado aos autores manifestação e chance de defesa, inclusive com apresentação de defesa escrita pelos mesmos. (...)
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito
(...). (grifo nosso).

Em razões recursais (Id. 11927025), o apelante CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES alega a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, que culminou na sua injusta dispensa do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará.

Afirma que o PAD foi instaurado contra ele e outros dois servidores (Delegado – Alexandre Calvinho Broni e o Motorista Ezequias de Melo). Assevera que foi o Delegado quem exigiu quantia de R$ 2.000,00, ou, R$ 1.000,00 mais um pneu, a um agricultor que botou fogo em parte da sua plantação, sob pena de denúncia junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –

IBAMA e, diante da indisponibilidade financeira, aceitou o leitão ofertado, sendo que, o Apelante e o motorista, cumprindo ordens do Delegado, apenas foram buscar o leitão no local.

Suscita as seguintes causas de nulidade do PAD: Primeiro porque, “há ausência de relatório final quanto ao Apelante”. A anulação parcial do PAD, a partir das alegações finais (fl. 359, correspondente as fls. 563 e 564 dos autos), tornou sem efeito o relatório final realizado (fls. 383/407, corresponde as fls. 506/530 dos autos) e a Comissão não refez o relatório, sendo efetuado apenas um “adendo ao relatório” em relação do Delegado, situação que viola o disposto nos artigos 98, da Lei Complementar n.º 22/94 e artigos 207, 221 e 222 da Lei n.º 5.810/94.

Segundo porque, há “violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por constar fatos novos no relatório final, os quais não constavam no Termo de indicação”. Segundo o Apelante, o Termo de Indiciamento fala que ele apenas presenciou a exigência em pecúnia feita pelo Delegado e buscou o leitão, em contrapartida, o relatório final assegura que o Apelante teria exigido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e menciona só então o concurso de pessoas (artigo 29 do Código Penal Brasileiro).

Terceiro porque, “há ausência de proporcionalidade na aplicação da pena e falta de motivação para o agravamento da pena” situação que viola o princípio da proporcionalidade. Defende ter apenas buscado o leitão por ordens do Delegado (superior hierárquico) e, como consequência, foi demitido, em contrapartida, o Delegado que praticou o ato de exigir dinheiro e a ordem para que buscassem o leitão, sequer foi demitido, estando até hoje na Polícia. Menciona que apesar de ter sido sugerido 90 dias de suspensão, o Governador assinou decreto de demissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade do PAD e, consequentemente, do Decreto de demissão, com a devida reintegração ao cargo público e pagamento dos salários que deixou de receber no período do seu afastamento.

O segundo autor Ezequias de Melo também interpôs Apelação (Id. 11927026 – pág. 6). Em sua razões suscita a prescrição do Ato Administrativo, pois, “transcorreu mais de 5 anos entre a abertura do PAD (15/06/2010) e a sua decisão final/Decreto de demissão (17/06/2010)”, situação que viola o disposto no artigo 198, inciso I, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a devida reintegração ao cargo público e pagamento dos salários que deixou de receber no período do seu afastamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento das Apelações Cíveis.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento da Apelação interposta por Carlos Alberto (inovação recursal) e pelo conhecimento e desprovimento da Apelação interposta por Ezequias de Melo.

Após, o Apelante - Carlos Alberto interpôs petição alegando “fato superveniente à sentença”, pois, surgiu uma nova nulidade no PAD decorrente do
Acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 30.03.2023, na Ação Coletiva ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
– SINDIPOL (processo n.º 0808462-23.2017.814.0301
). Assegura que o referido acórdão decretou a nulidade dos atos de formação de todas as Comissões apuradoras de PAD e AAI no período de 08.05.2012 a 07.03.2013 e, apesar da Comissão julgadora do seu PAD ser de 2010 (anterior ao período reconhecido no acórdão), a ressalva feita nos aclaratórios lhe beneficiaria, devendo ser decretada a nulidade do PAD, tanto que, a 2ª. Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do processo n.º 0045141-94.2013.814.0301, julgou procedente, em 31.05.2023, pedido de servidor demitido por meio de PAD, declarando ilegal a formação da Comissão Julgadora, sendo que a portaria de instauração estava datada de 12.04.2011 (anterior ao período prescricional determinado no Acórdão).

Em seguida, o Apelante - Ezequias de Melo também suscitou fatos supervenientes. Primeiro, afirma que a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran, deferiu uma liminar de reintegração ao cargo no Mandado de Segurança nº 0810331-12.2021.8.14.0000 (cujo teor lhe seria favorável). Segundo, aponta o mesmo fato mencionado pelo outro Apelante (processo n.º 0808462-23.2017.814.0301 da SINDIPOL).

Ato contínuo, foi determinado a intimação do Estado do Pará para se manifestar quanto as petições de “fatos supervenientes à sentença”.

O Estado do Pará apresentou manifestação. Alega que o
processo n.º 0808462-23.2017.814.0301 da SINDIPOL não interfere na lide, uma vez que
a decisão delimitou
que apenas as pretensões de 08/05/2012 até 07/03/2013 estariam sendo atingidas pela decisão, o que não é o caso em questão uma vez que a sua apuração se deu em 15/06/2010; acrescentou ainda, que a referida decisão ainda não transitou em julgado, sendo passível de reforma
.
Suscita, em relação a liminar mandamental impetrada por servidor público, que não há interferência na demanda, pois, todos os dias são deferidas liminares em processos judiciais contra o Estado do Pará.

O Apelante Carlos Alberto protocolou petição nomeada de “memoriais” com resumo de todas as suas teses.

É o relato do essencial.

VOTO

1. DA APELAÇÃO DO AUTOR CARLOS ALBERTO

1.1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE:

A questão em análise reside em verificar se há nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

Na sua petição inicial o apelante alegou, em relação ao mérito, que a portaria de instauração do PAD é genérica, não especificando as condutas apuradas, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a individualização da culpa.

Além disso, suscitou que a suspensão do PAD por força de ação cautelar (0023683- 21.2013.8.14.0301) em tramite na 4ª Vara de Fazenda da Capital, de autoria de Alexandre Calvinho Broni e da qual os autores não são parte, demonstra a ocorrência de irregularidades na Portaria n°. 028/2010-DGPC/PAD, de 15 de junho de 2010, publicada no DOE/PA n°. 31692, de 22 de junho de 2010, de instauração do PAD que resultou em sua demissão, de modo que deveria repercutir nos demais acusados.

Em sede de Apelação, o Autor suscita a nulidade do PAD sob as seguintes justificativas: a) ausência de relatório final quanto ao Apelante; b) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por constar fatos novos no relatório final, os quais não constavam no Termo de indicação e, c) ausência de proporcionalidade na aplicação da pena e falta de motivação para o agravamento da pena.

Posterior ao Apelo, suscita uma quarta nulidade do PAD por fato superveniente à sentença, pois, o
processo n.º 0808462-23.2017.814.0301 da SINDIPOL decretou a nulidade dos atos de formação de todas as Comissões apuradoras de PAD e AAI no período de 08.05.2012 a 07.03.2013, por inobservância das disposições contidas na
Lei Complementar Estadual n° 022/94 (os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geralda Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto).

Garante que o processo mencionado teria reconhecido a nulidade de todas as Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, o que inclui o seu período (2010), devendo ser provido o recurso de Apelação para declarar nulo o PAD que o demitiu determinando sua consequente reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

Todavia, a quanto a matéria apresentada em sede de apelação que diz respeito a ausência de relatório final, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por constar fatos novos no relatório final, os quais não constavam no Termo de indicação e de proporcionalidade na aplicação da pena e falta de motivação para o agravamento da pena, verifica-se que não foi deduzida no primeiro grau, de modo que não apreciada na sentença, configurando inovação recursal, pelo que impassível de conhecimento por violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, ressalto que a regra do art. 319, III e V, do Código de Processo Civil, estabelece que o autor deverá alegar, na peça vestibular da ação, todas as suas alegações fáticas e jurídicas, assim como especificar as provas que pretende produzir:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

(...)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”.

Com base no referido dispositivo legal, é lícito concluir que o sistema processual civil pátrio consagrou o princípio da concentração da petição inicial, de modo que a exordial da ação deverá abranger todas as teses do demandante e apontar todas as provas que a parte requerente pretende produzir.

Sendo assim, conheço parcialmente do recurso, no quanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

1.2. MÉRITO:

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração no cargo de investigador de Polícia Civil, sob alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar instituído pela Portaria n°. 028/2010-DGPC/PAD, de 15 de junho de 2010, publicada no DOE/PA n°. 31692, de 22 de junho de 2010.

De início, em que pese a alegação de nulidade da Comissão do PAD por inobservância à Lei Complementar nº 22/1994, observa-se que referida nulidade não consta das alegações da petição inicial nem da réplica nem do Apelo, sendo alegada apenas em petição alegando “fato superveniente à sentença”.

Além disso, observa-se que não fora apontada a parcialidade ou suspeição dos membros da comissão nem mesmo demonstrado que a formação de referida Comissão trouxe prejuízo ao andamento do processo disciplinar.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que
"Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, (...)"
(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Em caso emblemático que envolveu juiz corregedor da Justiça Militar de São Paulo, competente para atuar nos procedimentos administrativos instaurados contra policiais militares suspeitos de ilícitos criminais, o qual delegou a outro juízo, a competência para decidir sobre medidas cautelares relacionadas ao inquérito, tendo os acusados alegado violação ao princípio do juiz natural, o STJ frisou a necessidade de demonstração de mácula nas decisões que deferiram a prisão preventiva e a busca e apreensão proferidas pelo juízo de primeiro grau, tendo a Ministra Relatora enfatizado que a jurisprudência é uníssona no sentido de que,
tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta
, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual
exige a efetiva demonstração de prejuízo
, sem o qual convalida-se o ato, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ATOS INVESTIGATÓRIOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não subsiste a tese violação ao princípio do juiz natural quando o Magistrado competente para conduzir as investigações delega sua competência para decidir sobre as medidas cautelares relacionadas ao inquérito.

2. No caso, o Juiz Corregedor da Justiça Militar Paulista, competente para atuar nos procedimentos administrativos instaurados para apurar responsabilidades de Policiais Militares envolvidos em ilícitos criminais, em razão da complexidade da feito, delegou ao Juízo da 1ª Auditoria Militar Paulista a competência para decidir sobre medidas cautelares relacionadas ao inquérito, inclusive os decretos de prisão preventiva levados a efeito, retornando os autos, após a audiência de custódia, ao órgão competente para conduzir a investigação, o qual convalidou os atos decisórios.

3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal.

4.
Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC nº 112.336-SP, Rel. Mini. Laurita Vaz, julgado em 07.11.2019)

Nestes termos, tem-se que mesmo em processos criminais, é firme o entendimento de que a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de prejuízo, sem o qual o ato é convalidado.

Outrossim, dos autos, observa-se que apesar da intimação do Apelante em diversas situações durante o PAD em nenhum momento referida nulidade foi apontada, cumprindo registrar que
"O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.
(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes
. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, § 1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5.
O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira
. 6. Ordem denegada.

(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021 - grifei)

Assim, tem-se que não houve prejuízo à defesa do Apelante, além de que é cediço que a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo

que admita convalidação quando não haja prejuízo a terceiros.

Cabe registrar, ainda, que apesar de no julgamento de referida Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, ter sido declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), processo este que se encontra aguardando apreciação pelos Tribunais Superiores, verifica-se que o mesmo julgado reconheceu a prescrição do período anterior aos cinco anteriores ao ajuizamento de mencionada ação (0808462-23.2017.8.14.0301),
reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.

Assim, verifica-se que o PAD que levou à demissão do Apelante não se enquadra no período da nulidade reconhecida naqueles autos, visto que este data de 2010 (Id 11926911 - Pág. 5), restando completamente preclusa a alegação, por encontrar-se em período prescrito de acordo com a decisão proferida em autos diversos que o Apelante pretende seja aproveitada ao seu caso concreto.

Desta forma não assiste razão ao Apelante quanto ao ponto.

2. DA APELAÇÃO DE EZEQUIAS DE MELO PEREIRA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a ilegalidade do PAD e da penalidade disciplinar residiria na caracterização da prescrição da pretensão disciplinar do Estado do Pará, bem como alegou
fatos supervenientes, sendo, primeiramente, a liminar
de reintegração ao cargo deferida no Mandado de Segurança nº 0810331-12.2021.8.14.0000, cujo teor lhe seria favorável e, em seguida,
as nulidades no processo administrativo disciplinar instituído
apontadas no Acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no processo n.º 0808462-23.2017.814.0301.

De início, consoante se infere dos autos, verifica-se que o PAD foi instaurado pela PORTARIA Nº 028/2010-DGPC/PAD/ em 15.06.2010 (Id. 11926912 – pág. 7) e o decreto de demissão data de 17 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial nº 32908 (11926912 – pág. 8) pelo cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 74, incisos XIII, XXV, XXXV e XXXIX, da Lei Complementar nº. 022/1994.

Nestes termos, é válido destacar que o marco interruptivo da prescrição para aplicação de pena no PAD é a sua data de instauração, que no caso em análise trata-se de 15 de junho de 2010

Logo, no dia 15/06/2010, com a publicação da Portaria nº. 028/2010-DGPC/PAD, instaurou-se o Processo Administrativo Disciplinar, que culminou com a demissão do apelante.

Todavia, cumpre observar o que a Lei Estadual nº. 5.810/94 estabelece quanto a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

I- em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição
;

II- em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III- em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
, salvo no caso da infração prevista no inciso II do art. 190 desta Lei, em que a prescrição se inicia a partir do retorno do servidor

§2º Às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos
.

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

(Grifei)

Ocorre que, como anteriormente referido, em 15/06/2010 foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº. 028/2010-GAB/PAD, marco interruptivo do prazo prescricional.

Nestes termos, importante ressaltar que a interrupção da prescrição, mediante a instauração de processo administrativo disciplinar, extingue o prazo já transcorrido, não consistindo em simples suspensão. Contudo, após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração - o prazo prescricional volta a correr por inteiro. Tal entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIÁVEL A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TEMPO INDETERMINADO. LIMITES DO PODER SANCIONADOR. É FIRME A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL VOLTA A CORRER POR INTEIRO DECORRIDOS OS 140 DIAS PARA CONCLUSÃO DO PAD. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.

1. A exigibilidade da pretensão da Administração de apurar e punir irregularidades cometidas por seus agentes públicos - em conluio ou não com particulares - não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade do Poder Sancionador do Estado.

2. Portanto, o fluir irreparável do tempo, somado à inércia do titular do direito de ação (neste caso, o Poder Público), extingue o direito de punir contrário, estar-se-ia reconhecendo a titularidade, pela Administração, de um poder absoluto e o império da incerteza, com a consequente insegurança nas relações de direito, a vulnerar a tranquilidade da ordem jurídica.

3.
Nesse sentido, é firme a orientação desta Corte de que após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração - o prazo prescricional volta a correr por inteiro
. Precedentes: RMS 38.992/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.12.2013, EDcl nos EDcl no RMS 25.162/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 29.10.2013, MS 15.095/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17.9.2012, RMS 25.076/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 2.9.2011.

(...)

6. Agravo Regimental provido para conceder a ordem.

(STJ - AgRg no AgRg no RMS: 44657 RS 2013/0421163-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2014) (Grifei)

Desta forma, observa-se que, considerando que a interrupção do prazo prescricional ocorreu em 15/06/2010 e o reinício integral, após interrupção de 140 dias, se deu em 17/11/2010, com prazo máximo até a data de 17/11/2015, o decreto de demissão na data de 17 de junho de 2015 ocorreu dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Quanto a necessidade de a publicação da pena do PAD ocorrer dentro do prazo prescricional este E. TJPA assim já se decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS NÃO CONFIGURADA . COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR NÃO-ESTÁVEL. NULIDADE INSANÁVEL. DIREITO DO SERVIDOR DE SER REINTEGRADO E DE SER INDENIZADO PELOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER PELA DEMISSÃO ILEGAL. PRESCRIÇÃO - EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DO ESTADO, OCORRE COM CINCO ANOS . AFASTADA AS CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. Ante o disposto no art . 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa não restou configurada, na medida em que, havendo a interrupção do prazo com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, não decorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a data de recontagem do prazo prescricional e a publicação do ato demissionário
. 3. Nulidade insanável na formação da comissão processante por ter sido presidida por servidor não estável, o que gera o direito do servidor ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado. 4. O servidor público reintegrado, em razão da anulação judicial do ato exonerativo, tem direito à indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que ficou afastado, compreendido entre o ato de demissão e sua reintegração . 5. O prazo prescricional para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, nos moldes do Decreto nº 20.910/326. Honorários Advocatícios fixados por equidade . 7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9 .494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3]após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 .8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11 .960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0040191-39.2008.8.14 .0301 9999158740, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª Câmara Cível Isolada) (Grifei).

Quanto a alegação de fato superveniente por deferimento de liminar de reintegração ao cargo

no Mandado de Segurança nº 0810331-12.2021.8.14.0000, verifica-se que o apelante sequer figura como parte no referido mandado de segurança. Desse modo, não há como se falar em extensão dos efeitos de decisão liminar à parte ilegítima, posto que não integra a relação processual referida nem na condição de litisconsorte, terceiro interveniente, substituto ou sucessor processual das partes.

A respeito do fato superveniente surgido no processo nº 0808462-23.2017.814.0301, trata-se de fundamento exposto anteriormente.

Portanto, o conjunto probatório dos autos demonstra que o PAD instaurado em face dos apelantes Carlos Alberto Souza Guimaraes e Ezequias de Melo Moreira não possui qualquer vício que o macule sua regularidade capaz de ensejar nulidade.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA
da apelação de
CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação de
EZEQUIAS DE MELO PEREIRA,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025